Tribunal: TJMT
Processo: 0010225-39.2013.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 105226/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – FIXAÇÃO DE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
É certo que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação, isto é, a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados” (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

APELANTE(S):
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 10225-39.2013.8.11.0003, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos da exordial.
Denota-se que a ação foi proposta diante da constatação da existência de multa administrativa referente a um imóvel de propriedade do Apelante, onde a administração se recusou em fornecer cópia integral do processo administrativo, necessário para a formulação de defesa.
O Apelante defende que a sentença merece reforma, uma vez que o juízo de primeiro grau deixou de condenar o Apelado em honorários advocatícios, omitindo-se quanto ao disposto no art. 85 do CPC.
Assegura que o dispêndio do advogado em elaborar a ação e as demais peças processuais deve ser reconhecido, portanto, pugna pelo provimento do presente recurso para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados conforme os parâmetros do art. 85 do CPC.
Por sua vez, o Apelado apresentou suas contrarrazões Às fls. 161/165.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 10225-39.2013.8.11.0003, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos da exordial.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados conforme os parâmetros do art. 85 do CPC.
Pois bem.
É cediço que a Ação de Exibição é de preceito cominatório, já que, quando movida contra aquele, em face de quem o autor tem direito, ou será exibida a coisa e (ou) o documento, ou se têm como provados os fatos que, por meio da exibição, se pretendiam provar.
No entanto, não é todo e qualquer documento que se pode exigir, mas somente aqueles pertencentes ao autor, ou ligados juridicamente a ele. Dessa feita, de acordo com o inciso II, do artigo 884 do CPC, são requisitos da Medida Cautelar de Exibição de Documentos que seja ela própria ou comum, e que o documento, ou objeto, esteja em poder de cointeressado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda.
A respeito, trago a lume a lição de Nelson Nery Júnior:
Aquele que entende deva mover ação contra outrem e necessitar para instruir o pedido, conhecer teor de documento ou coisa a que não tenha acesso poderá valer-se deste procedimento preparatório para obter os dados que necessita e armar-se contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do desiderato que pretende.(In Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 10a Edição, 2007, p. 1135).
Analisando os autos, verifico que é perfeitamente cabível a Medida Cautelar de Exibição de Documentos, visto que além do documento estar ligado juridicamente ao Autor, ora Apelante, encontra-se o dito documento em poder do Requerido, ora Apelado.
Entrementes, o Apelante tentou ter acesso ao procedimento administrativo, como se vê às fls. 21, 25 e 28, mas a administração demonstrou resistência em apresenta-los ao Apelante.
Assim, não tendo outra alternativa, o Apelante se viu obrigado a ajuizar a medida cautelar, a fim de obter os documentos almejados, em razão da burocracia da Administração Pública.
Desse modo, a determinação de exibição de documentos comuns às partes decorre de obrigação legal, sendo, pois, de integração compulsória, de modo que não pode ficar adstrita a condicionantes impostas pelo possuidor, razão pela qual o Apelante tem direito de acesso ao Procedimento Administrativo, para poder conhecer os fatos e fundamentos, além de oportunizar propositura de medida judicial cabível.
Além do mais, não é necessário o requerimento da exibição dos documentos na via administrativa, uma vez que a ausência do mencionado requerimento não é óbice para que a parte recorra ao Judiciário, reivindicando eventual direito que entenda lhe ser devido, tendo em vista o disposto no 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, determinando que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
A propósito, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para se ingressar na via judicial, não havendo necessidade da comprovação antecedente da recusa no fornecimento dos documentos pretendidos, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 83/STJ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. 1. O interesse de agir, nas ações cautelares de exibição de documentos, não depende de prévio requerimento administrativo. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 303827 / SP - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - Órgão Julgador: Terceira Turma - Data do Julgamento: 28/04/2015 - DJe 05/05/2015).
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que há interesse de agir para requerer a Medida Cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em ação principal, as relações jurídicas deles decorrentes. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 356951 / RJ - Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Órgão Julgador: Primeira aTurma - Data do Julgamento: 05/08/2014 - DJe 18/08/2014)
Logo, o manejo da presente ação cautelar de exibição de documento viabiliza e concretiza o direito à informação do Apelante, devendo ser mantida no tocante a esse ponto, o ato sentencial impugnado.
No que se refere aos honorários sucumbenciais, o Apelante argumenta que a sentença merece reforma, uma vez que deixou de condenar o Apelado ao seu pagamento, contrariando o disposto no art. 85 do CPC.
Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.
Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.
É certo que a parte Apelante tentou, por três vezes, acesso de forma administrativa ao processo almejado, todavia, a Administração Pública negou seu acesso aos autos administrativos.
Quando houver a caracterização da pretensão resistida, como é o caso dos autos, a jurisprudência deste Sodalício é unânime em afirmar que:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – FALECIMENTO DO PACIENTE - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PELO FILHO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA – OBRIGAÇÃO DO HOSPITAL EM APRESENTÁ-LO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
O hospital não pode utilizar o sigilo profissional, que visa preservar a intimidade do paciente, como pretexto para negar à família do paciente falecido, as informações clínicas contidas no prontuário médico.
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados”(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"
Embora o autor tenha pleiteado pedido administrativo, o hospital somente cumpriu com a sua obrigação, após a concessão da medida liminar vindicada na ação cautelar exibitória, de modo que deve ser imputado ao requerido/apelante a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2o e 8o do CPC, é de rigor a manutenção do montante fixado na sentença.
Majoração dos honorários, nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
(N.U 0002155-96.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERTINÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, §§3o E 4o DO NCPC/15 - CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ELEVADO – NECESSIDADE DE SUA REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO. É certo que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação, isto é, a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Na ação cautelar de exibição de documentos, havendo contestação com resistência à pretensão deduzida na inicial, são cabíveis honorários de sucumbência. Tratando de ação contra a Fazenda Pública, quando condenação não permite obter o proveito econômico, pois se trata de obrigação de exibir documentos, a fixação de honorários deve ser na forma do §4o, III, do art. 85 do NCPC/15. Considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução probatória, a verba honoraria deve ser reduzida para o percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa. Recurso provido.
(N.U 0023723-25.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, cabível a condenação em honorários advocatícios no presente caso.
Para tanto, como não é possível mensurar o valor econômico obtido com a pretensão, a condenação honorária deverá ser fixada nos termos do art. 85, § 4o do CPC, que, considerando o dispêndio do advogado, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como que durante a ação o Apelado não demonstrou resistência, mas tão somente antes de sua propositura, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários sucumbenciais que deverão ser arcados pelo Município de Rondonópolis.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação tão somente para fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários sucumbenciais que deverão ser arcados pelo Município de Rondonópolis.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR